Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711888-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA, LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA DECISÃO MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 16015999, pág. 66) proferida na execução de título extrajudicial movida contra E. R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA., EDITE PEREIRA PESSOA e LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, nos seguintes termos: “A emenda de ID 56688522 não atende integralmente à decisão de ID 53097442. Reitero que, na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, e, portanto, não se vincula aos honorários previstos em instrumento particular. Nessa situação, emende o autor a inicial para trazer aos autos nova planilha demonstrativa do débito em que o valor dos honorários advocatícios estejam adequados à determinação acima, retificando também o valor da causa. Fixo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” No entanto, do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho que faculta a emenda da petição inicial. A propósito, o art. 827 do CPC estabelece que “ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado” (grifo nosso). Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, pois, nos termos do art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Sobre o tema, este e. TJDFT já decidiu que “verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato” (Acórdão n.1088140, 07151371920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora